Tribunal: TJDFT
Processo: 0703997-15.2018.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo binômio necessidade do alimentado e possibilidade econômica do alimentante, nos termos do art. 1.694, §1o do CPC/2015.
2. É incabível a redução da prestação de alimentos quando o alimentante não comprova a sua impossibilidade financeira de custeá-los.
3. O pai deve encontrar meios de contribuir para o sustento de todos os filhos. Diante da falta de provas sobre as despesas do alimentante, a condenação estabelecida na sentença mostra-se razoável e proporcional a sua possibilidade e às necessidades dos alimentados na idade que atualmente possuem.
4. Recurso conhecido e não provido.